Tribunal: TJDFT
Processo: 0749080-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ORDEM PARA QUE O DF LEGAL SE ABSTENHA DE DEMOLIR IMÓVEL. DÚVIDA RAZOÁVEL. CAUTELA NECESSÁRIA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão, proferida em ação de interdito proibitório, que indeferiu a tutela de urgência, cujo objeto é compelir o Distrito Federal a se abster de demolir construção erguida no Núcleo Rural Alexandre Gusmão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão reside em verificar se estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.
III. Razões de decidir
3. O art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal autoriza a demolição imediata de obra ou edificação não passível de regularização, pois o Conselho Especial julgou procedente o pedido inicial da ADI 0732745-83.2024.8.07.0000 para declarar a inconstitucionalidade da expressão “em obras iniciais ou em desenvolvimento”, constante do parágrafo 4o, atribuindo ao julgamento eficácia erga omnes e efeitos ex tunc. Assim, o DF Legal atua com base na estrita legalidade, de modo que, a princípio, seus atos devem ser interpretados como legítimos, até que se prove o contrário.
4. No caso há particularidade a recomendar cautela porque, apesar de informado tratar-se de construção situada em Área de Proteção Ambiental (APA) localizada na Zona Rural de Uso Controlado III, da Bacia do Rio Descoberto, sobressai dúvida em relação à transferência da área a particulares e à assertiva de que a Gerência de Apoio Científico em Arquitetura, Urbanismo e Agronomia (GEURB) desconhece se a gleba 367 possui registro. Logo, embora a legislação garanta a ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização, existindo dúvida acerca da transferência da área a particulares e cuidando de imóvel edificado e habitado, a situação reclama cautela para não causar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
Lei Distrital n. 6.138/2018, art. 133.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT. AIL 00300320620168070018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, Conselho Especial, j. em 2/7/2024; ADI 0732745-83.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Conselho Especial, j. em 25/02/2025.